Tribunal: TJDFT
Processo: 0750437-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750437-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AURO SOUSA VOGADO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por AURO SOUSA VOGADO, julgou procedentes os pedidos da petição inicial para limitar os descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para condenar os requeridos a promoverem a adequação dos descontos, efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, para que não superem o percentual de 40% (quarenta por cento), fazendo-o pela ordem cronológica dos contratos para que seja priorizado o que foi firmado em primeiro lugar. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, confirmo os efeitos da antecipação de tutela (ID 181167550). Arcarão as requeridas com o pagamento das custas finais e com o pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC (...)” (ID 59859801). Em suas razões, o apelante alega que: 1) o apelado não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça; 2) não cabe ao Poder Judiciário intervir no que foi livremente pactuado entre as partes; 3) devem ser observados a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato; 4) o autor não demonstrou qualquer vício de consentimento nos contratos de empréstimos pactuados; 5) o STJ uniformizou o entendimento (Tema 1085) de que não se aplica a limitação de 30% nos contratos de empréstimos que prevê o desconto em conta corrente (ID 59859803). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 59859804). Contrarrazões apresentadas (ID 59859808). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo apelante não ensejam o efeito suspensivo da sentença. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. As alegações apresentadas não são capazes de afastar a conclusão de que o apelado teve seu mínimo existencial comprometido em razão dos descontos efetuados pelo banco. Ademais, a determinação de limitação dos descontos em favor do autor se deu por meio da decisão datada de 11/12/2023 e confirmada na sentença (05/04/2024). O lapso de tempo descaracteriza o prejuízo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator